Tribunal: TJSP
Processo: 0502679-81.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e taxas - Ação extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito - Cabimento - Paralisação do feito superior a uma década que se deu em virtude de desídia da Municipalidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.